Tribunal: STF
Processo: ARE 1459607
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ISSQN. Base de cálculo. Matéria de índole infraconstitucional. Necessidade de análise de cláusulas contratuais e reexame do acervo probatório. Incidência das Súmulas nº 279 e 454/STF.



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que reformou sentença de parcial procedência da ação.



    2. Para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas nº 279 e 454 desta Corte. Precedentes.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios pelo acórdão recorrido.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.